Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. CONTRATO. ENTIDADE PRIVADA. CONSUMO. RELAÇÃO.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos particulares de crédito educativo, porquanto configurado o fornecimento do serviço de mútuo de pessoa jurídica privada para pessoa física, destinatária final.
2. Agravo de instrumento desprovido.